Tribunal: STF
Processo: RE 1384343
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Regional Suplementar do Paraná do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPOSENTAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. A desaposentação foi objeto de análise pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 381.367, 661.256 e 827.833, que decidiu, em sede de repercussão geral (Tema 503), pela impossibilidade da desaposentação, ou seja, da renúncia de anterior aposentadoria e concessão de nova, em que computado o período laborado após a primeira inativação, com ou sem devolução de valores. Precedente da Terceira Seção.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 201, da CF. Sustenta, em essência, ser “pleno conhecimento da Recorrente que a tese da desaposentação foi afastada pelo E. Supremo Tribunal de Federal. Porém, diferentemente do consignado no v. acórdão, a aplicabilidade do precedente não se mantém nas hipóteses em que se cogita a restituição dos valores recebidos”.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 503 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”.



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas que apreciaram pretensões análogas: RE 1.352.445, Rel. Min. Nunes Marques; RE 1.357.275, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.271.735, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Ademais, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de maio de 2022



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator